Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-15.2012.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001430-15.2012.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IMTDH - CNPJ: 08.699.099/0001-73 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001430-15.2012.8.11.0024

EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITOS AUTORAIS – EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARRAES - UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS – TUTELA INIBITÓRIA – CONCESSÃO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO COM BASE NA TABELA DE ARRECADAÇÃO – CONDENAÇÃO A RETRIBUIÇÕES VINCENDAS AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC –SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O
JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES
.

1 - P
resentes os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela inibitória preventiva, deve ser concedida, que também servirá como meio de resguardar a eficácia do provimento final no que tange à proteção dos direitos autorais
.

2 - Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a tabela de arrecadação, elaborada pelo ECAD, serve de substrato ao pleito de ressarcimento, diante da natureza privada dos direitos violados, sendo vedado ao Poder Público modificar tais parâmetros. Contudo, a parte autora pretende cobrar importância com base em avaliação subjetiva, lançando cálculo de forma unilateral, demonstrando a inexistência de um efetivo controle, motivo pelo qual a apuração dos valores devidos deverá ser feita em liquidação de sentença,
por arbitramento
.

3 -
Considerando que a pretensão de condenação por novo evento que transgrida os
direitos autorais
na forma prevista pelo ECAD exigiria a propositura de uma nova ação, com pedido certo e determinado nos termos do artigo
322
e 32
5 do Código de Processo Civil, não prospera o pedido de “
condenação em retribuições vincendas, utilizações eventualmente realizadas no curso da lide
".

4 - Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001430-15.2012.8.11.0024

EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD

(ID
156015153)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra
acórdão inserido ao ID

155105156
, nos autos do Recurso de Apelação Cível n° 0001430-15.2012.8.11.0024, interposto pelo embargante, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4º, III, do CPC.

O acordão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITOS AUTORAIS – PRESCRIÇÃO – TRIENAL - UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTOS – TUTELA INIBITÓRIA – CONCESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC – SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – APELO PROVIDO EM PARTE .

1 - Aderindo ao entendimento proferido pelo 3º Vogal Convocado, Desembargador Luiz Carlos da Costa, seguido também pelo 4° Vogal Convocado, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, retifico parcialmente o voto para reconhecer que [...] Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, em se tratando de pretensão de cobrança relativa a ilícito extracontratual, o prazo prescricional incidente no caso de violação de direitos do autor é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, do Código Civil. [...] (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1778197/MG, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 1º de setembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 1º de dezembro de 2020).

2 - O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais e a cobrança de direitos autorais em tela decorre da execução de música em eventos públicos, embasada em cálculo que levou em consideração o Regulamento de Arrecadação e a Tabela de Preços do ECAD.

3 - A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento.

4 - Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a tabela de arrecadação, elaborada pelo ECAD, serve de substrato ao pleito de ressarcimento, diante da natureza privada dos direitos violados, sendo vedado ao Poder Público modificar tais parâmetros. Contudo, a parte autora pretende cobrar importância com base em avaliação subjetiva, lançando cálculo de forma unilateral, demonstrando a inexistência de um efetivo controle, motivo pelo qual a apuração dos valores devidos deverá ser feita em liquidação de sentença,

5 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

6 - Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

Nas razões recursais, o embargante alega contradição na forma de liquidação de sentença e sobre o deferimento da tutela inibitória, bem como omissão quanto as parcelas vincendas e ônus sucumbencial.

Ao final requer, seja explicitado o
modo de liquidação da sentença, se por cálculos (10%), com a apresentação do custo musical dos eventos (os contratos das bandas, artistas, trios e congênere), se com base no parâmetro físico, dada a ausência dos aludidos documentos, e se realizada pelo procedimento comum com apresentação de novos argumentos pelas partes, ou se por arbitramento, mediante nomeação de Expert, seja o requerido condenado, também, no pagamento das retribuições vincendas, enquanto persistir a prática do ilícito, sanada a contradição no que diz respeito à tutela do artigo 105 da LDA, e condenado expressamente na integralidade dos honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões ao recurso de embargos de declaração apresentado pela municipalidade ao ID 159028686.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001430-15.2012.8.11.0024

EMBARGANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O
ECAD
ingressou com a
Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Liminar c/c Perdas e Danos n° 0001430-15.2012.8.11.0024
, alegando ter constatado que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARRÃES-MT
promoveu os eventos:
Carnaval 2011, XXVII Festival de Inverno, Carnaval 2010, XXVI Festival de Inverno, Carnaval 2009, XXV Festival de Inverno, Reveillon 2009/2010, Carnaval 2008, XXIV Festival de Inverno, Reveillon 2008/2009, Carnaval 2007, XXIII Festival de Inverno, Reveillon 2007/2008, Carnaval 2006, XXII Festival de Inverno, Reveillon 2006/2007, XXI Festival de Inverno, e Reveillon 2005/2006
, na Praça do Festival, com execução de shows musicais, sem licenciamento autoral necessário para execução das obras que foram levadas a efeito, caracterizando infração aos artigos 29, VIII, alíneas “b” e “c”, e 68, §§ 2°, 3° e 4° da Lei 9.610/98.

O Juízo de 1º Grau entendeu que, incumbia a parte autora, como ônus de constituição de seu direito, provar a efetiva e pontual utilização indevida do direito autoral demonstrando qual seria a composição executada irregularmente; quem a executou; quem seria o titular de seu direito autoral e, a ausência de autorização prévia e expressa do titular para executá-la.

Interposto recurso de apelação pelo ECAD, em meu voto, dei parcial provimento ao apelo para reformar a sentença de primeiro grau, e:

I)

Reconhecer de ofício a
prescrição quinquenal
relativa a cobrança de débitos anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

II)

Deferir a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98, determinando a suspensão da execução de obras musicais sem a devida autorização do ECAD, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),

III)

Julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARRÃES-MT
, ao
pagamento dos direitos autorais devidos, nos termos da tabela do ECAD, a ser apurado em liquidação de sentença
, com atualizações em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal,

IV)

E condenar o Município ao pagamento dos honorários advocatícios a ser definido quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC
.

De plano, não há omissão quanto os honorários advocatícios, conforme destacado no item IV retro citado.

Oportuno consignar que, no voto rejeitei o pedido de exibição de documentos atinentes aos eventos descritos na inicial e aqueles realizados no curso da demanda, por entender que cabe ao ECAD demonstrar, de forma extreme de dúvidas, o preenchimento dos critérios previstos em seu próprio Regulamento de Arrecadação, especialmente as premissas fáticas que são pressupostos do cálculo dos valores (supostamente) devidos – v. g., a presença de público, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

A
Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro (1ª Vogal)
pediu vistas dos autos, e votou de forma divergente, pela
manutenção da sentença de primeiro grau
, pois entendeu que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Por sua vez, a
Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)
, entendeu que diante da ausência de critério para cobranças feitas pelo ECAD, a título de direitos autorais,
deve ser confirmada a sentença
que julgou improcedentes os pedidos.

Em razão da não unanimidade foi aplicada a extensão da técnica de julgamento, nos termos do art. 942 CPC.

Em seu voto, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da COSTA
(3º Vogal – Convocado)
, pontuou que
evidente a obrigação do apelado de pagar os direitos de autor, em razão da execução de música, sem autorização prévia da apelante, visto que cabia ao Município proceder ao recolhimento daqueles antes da realização dos eventos públicos, consoante preceitua o artigo 68, § 4º, da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998
. Nessa vertente,
acompanhou em parte o voto da relatora, divergindo somente quanto ao prazo prescricional de três (3) anos anteriores
a

data do ajuizamento da ação, 9 de julho de 2012.

O
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (4º Vogal Convocado),
acompanhou a divergência, e votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença.

Posteriormente, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
reviu o posicionamento supradito para
acompanhar em parte o voto
do eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa,
3º Vogal
, e
divergir somente quanto a eventos futuros
, por entender não haver
poder inibitório, nesta decisão, dar esse mandamento.

Na ocasião,
retifiquei parcialmente meu voto, para aderir ao
entendimento
atualizado
do 3º Vogal Convocado, Desembargador Luiz Carlos da Costa, e reconhecer a prescrição Trienal.

Portanto, a prescrição aplicável a espécie restou reconhecida como a trienal, nos termos do voto do 3º Vogal Convocado, acompanhado pelo
4º Vogal Convocado, bem como pela relatora do recurso
.

Quanto aos parâmetros para apuração do valor devido na fase de liquidação de sentença, com base na tabela de arrecadação elaborada pelo ECAD, complemento meu voto apenas para consignar que, não havendo necessidade de alegar e provar fato novo, resta evidente que deve ocorrer por arbitramento, nos termos do inciso I, do artigo 509 do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de "condenação em retribuições vincendas, utilizações eventualmente realizadas no curso da lide", que ainda não foi analisado, entendo que não merece prosperar, considerando que a pretensão de condenação por novo evento que transgrida os
direitos autorais
na forma prevista pelo ECAD exigiria a propositura de uma nova ação, com pedido certo e determinado nos termos do artigo
322
e 32
5 do Código de Processo Civil
.

Sublinha-se ainda que não há prova de que tenha ocorrido outros eventos em desacordo com a Lei que regula os direitos autorais.

Quanto a tutela inibitória, restou vencedor o posicionamento que deferiu a medida, conforme constou no voto de minha relatoria,
in verbis
:

No caso dos autos, o Município possui débito junto ao ECAD relativos a direitos autorais que se iniciam no Reveillon 2005/2006, assim, diante de tal cenário, verificada a inadimplência do recorrido, que reproduzem obras musicais, literomusicais e fonogramas por considerável espaço de tempo, sem a respectiva contraprestação ao ECAD, entendo pertinente e relevante o fundamento em que se baseia a pretensão deduzida na inicial, mormente quanto à concessão da tutela inibitória, nos termos do art. 68, §4º, c/c art. 105, ambos da Lei n. 9.610/98

(...)

Destarte, presentes os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela inibitória preventiva, deve ser concedida a pretensão do Apelante, que também servirá como meio de resguardar a eficácia do provimento final no que tange à proteção dos direitos autorais.”

Em igual sentido, votou o Desembargador Luiz Carlos da Costa: “
Quanto ao pedido de tutela inibitória prevista no artigo 105 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, com a finalidade de determinar que o apelado se abstenha de realizar eventos públicos com execução de música, sem autorização prévia, é de rigor o seu deferimento, ante a reiteração da conduta daquele
.”

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pelo ECAD
, para complementar o voto, sem aplicar efeitos infringentes, fazendo constar que:

I)

A liquidação da sentença deve ocorrer por arbitramento, nos termos do inciso I, do artigo 509 do CPC.

II)

O pedido de
"condenação em retribuições vincendas, utilizações eventualmente realizadas no curso da lide" foi indeferido
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023